Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-96.2018.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a retenção do valor que se disse entregue a título de arras. Inexistência de omissão quanto à tese dos embargantes, que ademais se apontou incorrerem em venire. Existência, na data da avença, apenas da prenotação, sem a eficácia pretendida no tocante à ciência de terceiros, e não a averbação premonitória

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a retenção do valor que se disse entregue a título de arras. Inexistência de omissão quanto à tese dos embargantes, que ademais se apontou incorrerem em venire. Existência, na data da avença, apenas da prenotação, sem a eficácia pretendida no tocante à ciência de terceiros, e não a averbação premonitória propriamente dita. Questão expressamente analisada. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Real inconformismo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001686-96.2018.8.26.0125/50000, da Comarca de Capivari, em que são
embargantes CLAUDIA ANNICHINO DIAS PACHECO e SERGIO IVAN HOPPE
DIAS PACHECO, são embargados ANTONIO CARLOS PICCININ e MARIA
ANTONIETA ARMELIN PICCININ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1001686-96.2018.8.26.0125/50000
Comarca: Capivari
Embargantes: SERGIO IVAN HOPPE DIAS PACHECO E CLAUDIA
ANNICHINO DIAS PACHECO
Embargados:
ANTONIO
CARLOS
PICCININ
E
MARIA
ANTONIETA ARMELIN PICCININ
Juiz: Dr. Fredison Cappeline
Voto n. 22.410

Embargos de declaração. Acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a
retenção do valor que se disse entregue a título de arras.
Inexistência de omissão quanto à tese dos embargantes,
que ademais se apontou incorrerem em venire.
Existência, na data da avença, apenas da prenotação,
sem a eficácia pretendida no tocante à ciência de
terceiros, e não a averbação premonitória propriamente
dita. Questão expressamente analisada. Pretensão de
rediscussão
de
matéria
já
decidida.
Real
inconformismo. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra acórdão (fls. 213/218) que negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Sustentam os
recorrentes, em sua irresignação, que o decisum não enfrentou os
argumentos expostos que conduzem à conclusão da retenção das arras,
tendo em vista que não deram causa ao desfazimento do negócio, já que
os adquirentes sabiam ou deveriam saber da averbação premonitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Tenciona-se com os embargos, a rigor,
veicular real inconformismo e obter a modificação de julgamento que se
supôs equivocado, decerto, porém, ao que eles desservem.
As questões postas pelos embargantes
foram objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se justificam
os embargos se manejados com o propósito de instaurar nova discussão
sobre controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
No caso, o pedido de retenção das arras
tinha como fundamento a tese dos embargantes de que os adquirentes,
de um modo ou de outro, sabiam ou deveriam saber da averbação. Isto
é, ou tinham conhecimento da averbação premonitória e decidiram
ainda assim prosseguir com o negócio ou, em último caso, não se
desincumbiram das providências esperadas de cautela, por isso que com
a perda do sinal.
Pois, neste sentido, veja-se que o
acórdão ressaltou que na data da avença ainda nada constava da
matrícula, uma vez que havida então apenas prenotação e não a
averbação restritiva, propriamente dita. E, fazendo remissão a acórdão
de mesma relatoria, em que se relembrou que o número do protocolo
atende a uma ordem própria e não se leva à matrícula. Confira-se:
“Depois, ainda assim não fosse, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
averbação restritiva do imóvel se fez em data posterior à do negócio.
Ainda que a prenotação fosse anterior. Ou seja, ainda nada então
constava da matrícula. E, seja como for, conforme já se assentou nesta
Câmara, em acórdão de mesma relatoria, 'o efeito translativo do
registro, ou a eficácia desde a prenotação no protocolo, mais guarda
consonância com a garantia de prioridade diante da contraditoriedade
de dois títulos protocolados e menos com a ciência a terceiros de que
havida
mutação
real
subjetiva'
(Ap.
civ.
n.
9154322-10.2009.8.26.0000).”
Destarte, a conclusão que se extrai do
corpo da fundamentação é a de que, na data da avença, os autores não
sabiam e nem deveriam saber de averbação ainda sequer existente. O
contrário seria exigir que se acautelassem também quanto à certidão de
protocolo do título, o que é excessivo. Bem se vê, portanto, que o
argumento defendido pelos embargantes foi enfrentado.
Depois, o acórdão ainda salientou que
os recorrentes incorriam em venire, dada a ausência de qualquer
informação adequada sobre a restrição e o andamento de ação de
execução contra a alienante, já desde novembro do ano anterior. É dizer
então que os vendedores silenciaram a respeito de questão já pendente e
com repercussão evidente aos compradores, tudo a reforçar a
irrazoabilidade da exigência que defendem.
Por outro lado, ainda assim não fosse, a
tese defendida não poderia influir no resultado do julgamento. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito, diverso não poderia ser o deslinde diante da consideração, insista-
se, de que a devolução de todos os valores pagos, inclusive as arras,
porque de mesma natureza do preço (art. 417, parte final, do CC), é
consequência necessária da resolução, que suprime a causa jurídica do
recebimento pelos réus de quaisquer dos valores pactuados em virtude
do negócio.
Evidente, então, que infringentes os
embargos, destarte impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
CLAUDIO GODOY
relator